Tribunal: TJES
Processo: 5000154-35.2019.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-35.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA TERESA VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRA DE SOUSA TAVARES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000154-35.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA TERESA VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRA DE SOUSA TAVARES, MICHELE DE SOUZA TAVARES PECANHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita no ID 13819265, recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração do bem ajuizada pela Recorrente em desfavor de Alessandra de Souza Tavares e Michele de Souza Tavares Peçanha.

2. Apesar de diversas tentativas de citação das Requeridas, estas não foram localizadas, razão pela qual o juízo extinguiu o processo sem julgamento do mérito em virtude de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

3. Irresignada a parte Requerente, ora Requerente, interpôs Recurso Inominado alegando que a Requerida Alessandra teria sido citada em duas ocasiões diferentes, mantendo-se inerte, pelo que deveria ser-lhe aplicados os efeitos da revelia. Sustenta, ainda, que a parte Recorrente teria indicado novo endereço para citação da Requerida Michele, local em que também poderia ser encontrada a Requerida Alessandra, contudo, ao invés de adotar as medidas pertinentes o juízo extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Cinge-se a controvérsia a definir se foi correta a extinção do processo por falta de pressuposto válido para a tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em se tratando de processos que tramitam pelo procedimento sumaríssimo, os princípios que os regem são a celeridade, pessoalidade, oralidade e simplicidade, entre outros.

6. Assim sendo, não são compatíveis com tal procedimento a realização de atos complexos, ou mesmo que se permaneça por anos a fio sem que seja possível a citação da parte Requerida. Tal situação não é condizente com o microssistema dos juizados especiais, existindo meios junto à justiça comum para que sejam realizados atos para a citação de Réus recalcitrantes.

7. Dito isto, se passa à situação dos autos.

8. Contrariamente do que alega a parte Recorrente, a Requerida/Recorrida Alessandra não foi citada na presente demanda. No ID 13819171, verifica-se que a carta de citação destinada à Requerida foi recebida por terceiro estranho aos autos.

9. Em se tratando de demandado pessoa física, o STJ possui entendimento claro no sentido de que apenas é válida a citação realizada na pessoa da pessoa física requerida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL . PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts . 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" ( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j . em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3 . Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

10. Neste ensejo, considerando que não consta no endereçamento se tratar de edifício ou condomínio e à míngua de qualquer comprovação de que o recebedor da carta seria porteiro, o que conferiria validade ao recebimento da carta citatória na forma do art. 248, §4º, do CPC, tem-se que inválida tal citação.

11. Houve nova tentativa de citação da mesma requerida Alessandra conforme ID 13819248 , contudo, a correspondência foi devolvida com informação de “mudou-se”.

12. Quanto à Requerida Michele, constam tentativas frustradas de sua citação nos ID`s 13819173, 13819235 e 13819250.

13. Ora, trata-se de demanda que está em tramitação há mais de 5 anos sem que tenha ocorrido a citação das Requeridas, o que é incompatível com os princípios norteadores do microssistema dos juizados especiais. Tanto é assim que o art. 18, §2º da Lei 9.099/95 prevê expressamente que não se fará citação pela via editalícia, exatamente por tal meio de citação não estar em conformidade com o microssistema dos juizados especiais.

14. Assim sendo, sem mais delongas, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que ausente pressuposto válido para a tramitação do processo, sendo correta a extinção do feito sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, IV do CPC

16.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º d CPC, contudo, suspendo sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. É incompatível com o microssistema dos juizados especiais a tramitação de um feito por mais de 5 anos sem a citação dos Requeridos, apesar de diversas tentativas de citação. Sendo incabível a citação pela via editalícia, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito na forma do
art. 485, IV do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, IV do CPC.
art. 18, §2º e 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)